Tribunal: TJBA
Processo: 8071694-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071694-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PAULO DIAS

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, HENRIQUE DE SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, substituindo-o pelo parcelamento das custas processuais. O agravante, caminhoneiro autônomo, alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais em razão de dificuldades financeiras decorrentes de sinistro com seu veículo de trabalho, endividamento e ausência de vínculo empregatício formal. Sustentou que movimentações financeiras elevadas decorrem de empréstimos e não de renda própria, requerendo a concessão do benefício de forma integral ou parcial.

Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural e da existência de elementos que confirmem ou afastem a presunção de hipossuficiência econômica.

Razões de decidir
A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada constitucionalmente, sendo devida àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso, os documentos apresentados demonstram situação financeira modesta, com renda mensal limitada, ausência de vínculo formal de trabalho e existência de dívidas, evidenciando fragilidade econômica.

As circunstâncias evidenciadas nos autos não afastam a presunção legal de pobreza, ao contrário, corroboram a incapacidade de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A concessão integral do benefício mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e do amplo acesso à justiça.

Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8071694-04.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
JOAO PAULO DIAS
e parte recorrida
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA